Tribunal: TJSP
Processo: 2132086-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REIVINDICATÓRIA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA – CORONAVÍRUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO – PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132086-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BAMBI
IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS LTDA., é agravada JOSELI DE TAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132086-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32050 – FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2132086-03.2020.8.26.0000
Comarca : GUARULHOS 7a VARA CÍVEL
Juiz : Domicio Whately Pacheco e Silva
Ação : Reivindicatória
Agravante : BAMBI IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS LTDA.
Agravada : JOSELI DE TAL
VOTO no 32050
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REIVINDICATÓRIA
-
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
-
PESSOA
JURÍDICA

CORONAVÍRUS AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA
INCAPACIDADE ECONÔMICA PARA O PAGAMENTO DAS
CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO
PRETENSÃO À
MODIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de
fls. 56 (dos autos de origem) que, nos autos da ação reivindicatória,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora,
ora agravante, e rejeitou os embargos declaratórios opostos em face
de anterior decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Sustenta a recorrente que, em virtude da determinação
governamental de fechamento dos estabelecimentos comerciais, o
que inclui as atividades da recorrente, a sua incapacidade financeira
é presumida, de modo que a gratuidade de justiça deve lhe ser
deferida. Insiste na concessão da tutela de urgência sob o argumento
de que o imóvel foi invadido recentemente e que ficou comprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132086-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32050 – FRL
3
que a agravante é proprietária do imóvel, tendo havido esbulho e
turbação na posse do bem. Defende possuir o domínio do lote objeto
da lide e está sendo privada de usar, dispor e gozar do terreno
urbano do qual é proprietária. Requer seja dado provimento ao
recurso reformando-se a decisão agravada.
O recurso foi recebido, dispensando-se as diligências
do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Ausente qualquer
prejuízo, uma vez que o recurso está formalmente em ordem e
comporta imediato julgamento, nos termos do disposto no artigo
932 do referido diploma legal.
É o relatório.
Considerando que os recursos, cujo objeto seja a decisão
denegatória do benefício da justiça gratuita estão dispensados de
preparo, consoante jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça,
passo a analisar o mérito do presente agravo de instrumento.
Em que pese a insistência da agravante, o recurso não
merece provimento.
Ao contrário do que sustenta a recorrente, para a
concessão da gratuidade, não basta alegar dificuldades financeiras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132086-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32050 – FRL
4
mas é preciso comprovar a deficiência econômica que assola a
pessoa jurídica.
É bem verdade que o fato de a recorrente ser pessoa
jurídica, por si só, não faz presumir que há possibilidade de
pagamento das custas processuais. No entanto, tal circunstância
deve ser avaliada em conjunto com os demais elementos dos autos
para que, assim, o magistrado possa verificar a real condição de
necessitada da requerente.
Além disso, é cediço que a legislação confere ao juiz a
faculdade de indeferir o pedido de gratuidade da justiça se tiver
fundadas razões para fazê-lo, como no caso em questão.
Ao contrário do que afirma a recorrente, a gratuidade
de justiça não se presume pelo fato de estarmos vivenciando uma
pandemia.
Ademais, perfilho o entendimento de que a concessão
do benefício em favor de pessoa jurídica depende de prova de sua
efetiva necessidade, de modo que o pagamento das despesas
processuais seja dificuldade intransponível, o que não ficou
demonstrado no caso em questão.
Outrossim, as custas cobrem boa parte das despesas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132086-03.2020.8.26.0000 -Voto no 32050 – FRL
5
máquina judiciária, de modo que o pleito de gratuidade deve ser
visto sempre com cuidado, a fim de se evitar benefício individual
em prejuízo do interesse público.
No que diz respeito à tutela de urgência, melhor sorte
não socorre a recorrente.
Ora, o objeto da ação não é a propriedade, mas a posse
do imóvel, daí porque não vinga o argumento no sentido de que
possui o domínio do imóvel.
Para a concessão da tutela de urgência da forma como
pretendida pela agravante, reputo imprescindível a oitiva da parte
contrária a fim de melhor compreensão acerca da natureza da posse.
De rigor, pois, a manutenção da decisão agravada tal
como lançada.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator